Tribunal: TJES
Processo: 5019817-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019817-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA e Outros

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, nos autos de processo que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e causa de aumento de pena (art. 40, III) da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente encontram-se devidamente fundamentadas; (ii) avaliar se as condições subjetivas favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com base na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (46 buchas de maconha, 126 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe, 25 pedras de crack, além de balança de precisão e R$ 798,00 em espécie)

4.
Presentes os requisitos do art. 313, I, do CPP, considerando que os crimes imputados ao paciente têm pena máxima superior a quatro anos e configuram grave ameaça à sociedade, especialmente por serem cometidos nas imediações de evento festivo, o que atrai a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

5.
Há indícios concretos de reiteração delitiva, considerando que o paciente já havia sido preso anteriormente em flagrante pelo mesmo crime, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva para evitar a prática de novas infrações.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

7.
O parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, reforça a inexistência de constrangimento ilegal na decisão que determinou a prisão cautelar, sendo esta fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, como depoimentos, auto de apreensão e laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A decretação e manutenção da prisão preventiva são legítimas quando fundamentadas na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, pela reiteração delitiva e pela necessidade de garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023; TJES, AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000, rel. Des. Elisabeth Lordes, julgado em 09/02/2022, DJES 18/02/2022; STJ, AgRg-HC 669.250/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJE 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5019817-29.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: LIONEI DE JESUS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LIONEI DE JESUS BARBOSA

em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, nos autos do processo nº 0000102-83.2024.8.08.0001, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e

40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, essencialmente, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação de prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea e em razão do paciente apresentar condições subjetivas favoráveis, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, labor lícito; acrescenta, ademais, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

A liminar foi indeferida (ID 11570060).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 11604685).

Pois bem, narra a denúncia (ID 51863410 dos autos de conhecimento):

“Emergem dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 07 de setembro de 2024, na Rua José Roberto Cristo, próximo à Escola, no Distrito de Piracema, Afonso Cláudio/ES, a equipe de Força Tática RP-5044, composta pelos policiais militares 2º Sgt Rodrigues, Sd Américo e Sd Brandão, em patrulhamento tático motorizado, recebeu informações de agentes do Serviço Reservado P/2 da 2ª Cia Independente de Afonso Cláudio/ES, dando conta de que o casal (ora denunciados) estaria comercializando drogas na Festa do Piracemense Ausente.

Diante das informações, os militares se dirigiram ao local indicado e, durante o patrulhamento, avistaram o casal citado. Ao perceber a presença policial, o denunciado Lionei tentou evitar a abordagem, mas em seu poder foi encontrada uma pedra de substância análoga ao crack e a quantia de R$ 178,00 reais em espécie.

Questionado sobre a droga, Lionei informou que a mesma era para seu próprio consumo e autorizou os policiais a entrarem em sua residência, localizada ao lado da escola José Roberto Cristo, onde indicou o local onde havia uma pequena quantidade de haxixe, também para seu uso pessoal. Na residência, além do haxixe, foi encontrada a quantia de R$ 620,00 reais em espécie.

Em diligências posteriores, com o auxílio do cão farejador ”Black", foram localizadas, em uma árvore no quintal da residência, 25 pedras de substância análoga ao crack e 46 buchas de substância análoga à maconha, destinadas a mercancia. Ainda, no porta-malas do veículo Celta, de placas MTV-5123, pertencente a Lionei, foram encontrados 126 gramas de substância análoga à maconha.

Considerando que a infração penal narrada foi cometida nas imediações de onde se realizava espetáculos ou diversões de qualquer natureza (Festa do Piracemense Ausente), incide, no caso, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Vale ressaltar, por fim, que os denunciados foram presos em flagrante no dia 29 de maio de 2024 no Município de Afonso Cláudio por tráfico de entorpecentes, tendo passado por Audiência de Custódia no dia seguinte e obtido a liberdade. Contudo, voltaram a ser presos em flagrante pela prática, em tese, do mesmo delito.”

Ressalta-se que o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto art. 33,
caput c.c
art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o juízo de primeiro grau decidiu por manter a segregação cautelar, cabendo colacionar trecho da decisão onde a cautelar máxima pautou-se na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme verifica-se através de ID 11564036 dos autos originais:

“[...] Verifico que foi imputado a LIONEI DE JESUS BARBOSA a prática da conduta delituosa prevista art. 33, caput e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. Portanto, o caso concreto admite prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. O art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a)
fumus boni iuris
- prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b)
periculum libertatis
- que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Na situação em tela,
presente o
fumus boni iuris
, pois
existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva
,
conforme se depreende das seguintes peças: depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência; auto de apreensão; auto de constatação de natureza e quantidade de drogas e boletim unificado.

Presente, ainda,
o
periculum libertatis
, eis que no caso em análise há fortes indícios que LIONEI DE JESUS BARBOSA trazia consigo uma pedra de crack e R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), bem como o casal LIONEI DE JESUS BARBOSA e ELISANGELA AGUIAR BERTULANI ocultaram entorpecentes na residência que coabitam
, localizada na Rua José Roberto Cristo, em Piracema, zona rural deste município, além da quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), bem como nas adjacências da moradia e no porta-malas do veículo Celta placa MTV 5123.

No total os militares apreenderam: 46 buchas de maconha, 126 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe e 25 pedras de crack, além de uma balança de precisão e R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais).
Destaco que os denunciados foram submetidos a audiência de custódia no dia 30/05/2024, nos autos nº 0000073-33.2024.8.08.0001, também em decorrência da imputação de tráfico de drogas, sendo que na seara policial LIONEI DE JESUS BARBOSA confessou a conduta delitiva, isentando ELISANGELA AGUIAR BERTULANI de responsabilidade, o que denota indícios de reiteração delitiva em face de LIONEI.
Assim, considerando, ainda, que a acusada ELISANGELA AGUIAR BERTULANI é mãe de um adolescente de 14 anos de idade, inviável a extensão da decisão que substituiu a prisão preventiva de ELISANGELA AGUIAR BERTULANI para LIONEI DE JESUS BARBOSA.

Pelo exposto,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA
de LIONEI DE JESUS BARBOSA, nos termos dos arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.” [grifos nossos]

O trecho supramencionado demonstra a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva.

Em que pese haver declaração de que o paciente seja primário,
nota-se
que presentes estão os requisitos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam os
indícios da autoria delitiva do paciente,
dada a prisão em flagrante e o recebimento da
d
enúncia

e
o perigo do estado de liberdade do sujeito,
uma vez que foram encontrados com ele expressiva quantidade de
entorpecentes
.

Assim, embora possua emprego lícito, que tenha residência fixa e que tenha filhos dos quais é provedor, compreende-se que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante de indícios de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos em análise, em especial diante da quantidade e natureza do material apreendido (46 buchas de maconha, 126 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe e 25 pedras de crack, além de uma balança de precisão e R$ 798,00).

Ora, inclusive, a argumentação trazida pelo paciente de que não possui envolvimento com o tráfico de drogas se torna sem plausibilidade perante a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas com ele em sua residência e a quantia em dinheiro.

A jurisprudência pátria tem optado pela denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acrescida de circunstâncias graves, como a multiplicidade de réus e a captação de materiais que comumente são utilizados para a fabricação ou comercialização das drogas:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO DECRETO PRISIONAL. Perda de objeto. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prisão mantida. Recurso conhecido e improvido. 1. Com o advento do Decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o Decreto prisional anteriormente combatido, decorreria de novo título, o teria ensejado na perda de objeto do
writ
. Precedentes.
2. Não vislumbrada razão para concessão da ordem de ofício, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, diante da grande quantidade de drogas de alto poder viciante (1kg de cocaína) e petrechos para fabricação e preparo, bem como porque as circunstâncias indicavam a pretensão do paciente era de atuar no tráfico por período considerável e atingir grande quantidade de pessoas com sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022) (grifei)

_______________________

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade da droga apreendida (5.382g de maconha e 1.302,90g de cocaína), tendo o d. juízo de primeiro grau consignado, ainda, que fora apreendido com o grupo criminosa 1 caderno preto e azul contendo anotações referentes à venda de drogas, a quantia em espécie de R$ 570,00, bem como 1 balança de precisão, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da gravidade e periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. lV -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
[...] Agravo Regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 669.250; Proc. 2021/0160525-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 17/08/2021; DJE 24/08/2021) (grifei)

Dessa forma, no caso estão presentes os requisitos para a decretação da prisão, ora previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau, tampouco na

fundamentação idônea na ocasião da decretação e, posteriormente, manutenção da prisão preventiva do paciente.

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, entende-se insuficiente a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, quais sejam a primariedade do paciente, sua ocupação lícita e residência fixa (
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
)
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)